Tribunal: TJDFT
Processo: 0739723-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739723-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIOVANI XAVIER MOREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor, Giovani Xavier Moreira, contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que indeferiu a gratuidade de justiça, na ação com pedido de condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de diferenças da conta PASEP, movida em face do Banco do Brasil S.A. processo 0734142-77.2024.8.07.0001. Em resumo, sustenta que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Alega ter diversas despesas com consultas, exames e medicamentos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir a gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O ato impugnado é agravável, conforme previsto no artigo 101 cc. artigo 1.015 inciso V, do CPC. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. O agravante demonstra que se enquadra na previsão do art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). O benefício da gratuidade de justiça deve alcançar os mais necessitados que apresentam evidente insuficiência de recursos para suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família. A Resolução no 140/2015, da Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 1359527, Relator: ALVARO CIARLINI). O recorrente, atualmente com 71 anos de idade, é servidor público federal, com rendimentos líquidos que pouco superam o parâmetro objetivo em apreço (ID 64241817 – PAG 13). O recorrente é portador de adenocarcinoma pulmonar (ID 64241817, PAG 8) e é presumível que tenha diversas despesas com a sua saúde, que podem comprometer boa parte do seu salário. Tais elementos conferem plausibilidade ao direito invocado pelo agravante de que faz jus à gratuidade de justiça, considerando a insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo. ANTE O EXPOSTO defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e defiro a gratuidade de justiça ao recorrente. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e